Tribunal: STF
Processo: HC 181705
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DECISÃO DA VICE-PRESIDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Aurilandes Vieira Mathne e outros, advogados, em favor de A V M, contra julgado da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Recurso Extraordinário no Agravo Regimental no Recurso Especial n. 1.715.015/GO.
O caso
    2. Consta dos autos que o paciente, advogado, foi “denunciado pelos crimes de formação de quadrilha, uso de documento público e particular falsos e promover ou facilitar a fuga de presos, com a participação de mais de uma pessoa, nos termos dos arts. 288, caput, 304 c/c 29 e 70, 351, § 1º, e 304 c/c 298 (por duas vezes), todos do Código Penal” (fl. 2, e-doc. 1).
    3. Os impetrantes alegam que o juízo de origem teria julgado a denúncia procedente em parte e condenado o paciente “às penas de cinco anos de reclusão e vinte e seis dias-multa, (...) pela prática do crime previsto no art. 304 c/c 297 e 298, ambos do Código Penal” (fl. 2, e-doc. 1).
    4. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região deu provimento ao apelo ministerial para condenar o paciente também às penas de dois anos de reclusão pelo crime de formação de quadrilha (art. 288 do Código Penal), quatro anos e oito meses de reclusão pelo crime previsto no art. 304 c/c o art. 297 do Código Penal (uso de três alvarás de soltura falsos) e quatro anos e oito oito meses de reclusão pelo crime de facilitação de fuga de presos (§ 1º do art. 351 do Código Penal). Unificadas as penas após o concurso material, A V M foi condenado a dezesseis anos de reclusão.
    5. Contra esse acórdão a defesa interpôs recurso especial, não admitido na origem. Interposto agravo, o Superior Tribunal de Justiça, em 26.11.2018, conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial pela incidência das Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 
    A defesa interpôs agravo regimental, não provido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça em 7.5.2019, nos termos da ementa transcrita:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. ARGUIÇÃO DE NULIDADE. INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO MINISTERIAL E AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFESA PARA APRESENTAR CONTRARRAZÕES AO RECURSO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA NÃO SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. DISPOSITIVOS LEGAIS NÃO PREQUESTIONADOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 282 E 356/STF. APLICAÇÃO ANALÓGICA. PRECEDENTES.
    1. No recurso especial manejado em benefício do agravante, entre outros temas, foi suscitada a nulidade do acórdão, quanto à parte que julgou procedente a pretensão recursal do Ministério Público, por ofensa ao art. 593, caput, do CPP, haja vista a intempestividade da apelação, bem como por violação ao 564, IV, do CPP, uma vez que a defesa não teria sido intimada para apresentar contrarrazões ao recurso.
    2. Todavia, assim como ocorre com todas as outras teses ventiladas, verificou-se que referidos pontos não foram debatidos perante a instância ordinária, mostrando-se, pois, inviável a análise nesta via especial ante os óbices das Súmulas 282 e 356 do STF, que impedem o conhecimento por este Sodalício de matéria não prequestionada.
    3. Releva consignar, por fim, que o prequestionamento das questões objeto de irresignação é imprescindível para a análise do recurso especial, inclusive na hipótese de se tratar de matéria de ordem pública.
    4. Agravo regimental desprovido” (consulta ao sítio do Superior Tribunal de Justiça).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (DJe 6.6.2019).
    A defesa interpôs recurso extraordinário, cujo seguimento foi negado pela aplicação da sistemática da repercussão geral (RE n. 598.365/MG, Tema 181, e Agravo no Recurso Extraordinário n. 748.371/MT, Tema 660) (fls. 1-5, e-doc. 6).
    O agravo regimental interposto também não foi provido pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça.
    6. Esse julgado é o objeto da presente impetração, na qual os impetrantes sustentam a nulidade absoluta do julgamento no Tribunal Regional Federal da Primeira Região por intempestividade do recurso ministerial e ausência de intimação do paciente para apresentar contrarrazões à apelação.
    Este o teor dos requerimentos e do pedido:
    “Requer a concessão do pedido liminar para conceder a ordem de habeas corpus, e após a oitiva do I. Representante do Ministério Público e colhidas as informações necessárias seja confirmada a liminar para conceder a ordem de habeas corpus definitivamente ao paciente, para anular a decisão que julgou procedente o recurso de Apelação do Ministério Público, do qual aditou a pena do paciente, uma vez que houve flagrante violação de direito, incorrendo em nulidade absoluta a falta de intimação do paciente e interposição do recurso fora do prazo. Caso não seja este o entendimento que seja o recurso extraordinário recebido e processado por este Supremo Tribunal Federal e ao final julgado procedente” (fl. 8, e-doc. 1).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    7. Na presente impetração, aponta-se como ato coator julgado do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado seguimento ao recurso extraordinário interposto pela defesa do paciente.
    8. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que questões referentes aos pressupostos de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça não podem ser objeto de exame neste Supremo Tribunal em habeas corpus. Assim, por exemplo:
    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. DOSIMETRIA DA PENA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APRECIAÇÃO DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. (…)
    3. O habeas corpus não constitui meio hábil para rever as decisões do Superior Tribunal de Justiça quanto à não admissibilidade do recurso extraordinário fundamentada na sistemática da repercussão geral, questão não relacionada, senão reflexamente, com a liberdade de locomoção, e que deve ser resolvida no âmbito daquela Corte. Precedentes. 
    4. Habeas corpus não conhecido” (HC n. 122.402, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redatora para o acórdão a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.3.2017).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTOS DE RECURSO INTERPOSTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE CABIMENTO DE RECURSO OU DE OUTRA AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (…) AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 126.291-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.2.2015).
    “Habeas Corpus substitutivo de agravo regimental. Tentativa de estupro contra menor de 14 anos. Reexame dos pressupostos de admissibilidade de Recurso Extraordinário interposto perante o Superior Tribunal de Justiça. Ausência de Repercussão Geral. Inadequação da via processual (…)
    2. Não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante Tribunal Superior. Precedentes. 
    3 Habeas Corpus extinto sem resolução de mérito por inadequação da via processual” (HC n. 111.324, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.11.2014).
    9. A Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento na al. a do inc. I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, aplicando ao apelo os Temas ns. 181 e 660 da repercussão geral:
    “O recurso extraordinário não comporta seguimento.
    Com efeito, no julgamento do ARE 748.371 RG/MT, o Plenário do Excelso Pretório concluiu pela ausência de repercussão geral da questão relativa à suposta afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites da coisa julgada, se dependente de prévia violação de normas infraconstitucionais (Tema 660/STF), como é o caso dos autos, que trata da análise acerca de pressupostos de admissibilidade do recurso especial (art. 253, parágrafo único, II, ‘a’, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça).
    Confira-se, por oportuno, a ementa do acórdão: (…).
    No mesmo sentido, cumpre trazer à baila os seguintes julgados da Corte Suprema: (…). 
    Ademais, da leitura do acórdão recorrido, verifica-se que se concluiu pela ausência de preenchimento dos pressupostos de admissibilidade necessários ao conhecimento do recurso pelo Superior Tribunal de Justiça, o que impediu a análise do mérito recursal.
    Com efeito, na espécie, o acórdão impugnado no recurso extraordinário não conheceu do recurso em razão da falta de prequestionamento, aplicando os enunciados nºs 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
    E, consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Repercussão Geral no RE 598.365 RG/MG, ‘a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral’ (Tema 181/STF).
    A ementa do acórdão foi sintetizada nos seguintes termos: (…).
    Dessarte, tendo em vista que o acórdão ora recorrido não proferiu juízo de mérito na causa, não há repercussão geral na espécie, tendo incidência o Tema 181/STF.
    E, exatamente por isso, vale dizer, a não análise do mérito, fica inviabilizado o exame das questões suscitadas neste recurso extraordinário, relacionadas à apontada ofensa ao artigo 5º, LXXV da Constituição Federal.
    Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, I, alínea ‘a’, primeira parte, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso extraordinário” (fls. 2-4, e-doc. 6).
    10. Na linha da jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011). 
    11. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça nestes autos.
    Brasília, 4 de março de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora